Tribunal: TJMT
Processo: 1014406-17.2023.8.11.0003
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014406-17.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ADRIANA PEREIRA CAMPOS RODRIGUES - CPF: 007.776.431-54 (RECORRENTE), MARTA CRISTINA PRADO SILVEIRA - CPF: 880.540.471-34 (ADVOGADO), MOTO CAMPO LTDA - CNPJ: 03.944.014/0001-51 (RECORRIDO), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO), MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 04.337.168/0001-48 (RECORRIDO), KALIANDRA ALVES FRANCHI - CPF: 621.993.075-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DEFEITO. PRODUTO (MOTO ZERO KM). SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APENAS CONDENAÇÃO EM DANO MORAL. DIALETICIDADE RECURSAL. OBSERVÂNCIA. VÍCIO CONSTATADO. AUSÊNCIA DO DEVIDO REPARO NO PRAZO LEGAL. DIVERSAS TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS. SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO. ESCOLHA DO CONSUMIDOR. ART. 18 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

As razões recursais satisfazem o ônus da dialeticidade recursal.

2.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "
na hipótese de responsabilidade pelo vício, a substituição do produto 'por outro da mesma espécie' - prevista no inciso I, do § 1°, do art. 18, do CDC - implica a substituição por outro produto novo na data da substituição
" (REsp n. 1.982.739/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 21/3/2022).

3.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença de parcial procedência que condenou as recorridas ao pagamento de danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

A parte pugna a reforma da sentença para determinar a substituição do produto.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1014406-17.2023.8.11.0003

Polo Ativo

ADRIANA PEREIRA CAMPOS RODRIGUES

Polo Passivo

MOTO CAMPO LTDA e outros

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

VOTO - PRELIMINAR

(i) - Ofensa ao ônus da dialeticidade recursal

A presença dos argumentos lançados na inicial ou defesa não implica, por si só, em ofensa ao dever de impugnação, desde que seja possível extrair os motivos recursais, o que ocorre na hipótese em exame.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. ART. 1.013 DO CPC/2015. APELAÇÃO. REPRODUÇÃO. ALEGAÇÕES DA INICIAL. FUNDAMENTAÇÃO DO APELO. CONHECIMENTO E POSSIBILIDADE. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDE. MAJOR AÇÃO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça privilegia o princípio da instrumentalidade das formas, adotando a orientação no sentido de que a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, caso constem do apelo os fundamentos de fato e de direito evidenciadores da intenção de reforma da sentença.

4. Na hipótese, rever os fundamentos do acórdão estadual, a fim de majorar o valor fixado na origem a título indenização por danos morais, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, procedimento inadmissível no âmbito de recurso especial em virtude do óbice da Súmula nº 7/STJ.

5. Agravo interno não provido.

(STJ, AgInt no AREsp n. 1.751.777/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 30/3/2022)

Essas as razões por que rejeito a preliminar.

VOTO - MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso.

Eis os trechos da sentença recorrida:

“[...]

As partes Autoras afirmam que deixou a motocicleta na data de 24/04/2023 nas reclamadas para conserto, o qual seria entregue em 30 dias . No entanto, não foi entregue, tendo que a reclamante que gastar com transporte.

A Reclamada, ao apresentar defesa, afirma que não praticou ato ilícito,e que houve demora por ausências de peças e que a motocicleta foi entregue em 28/06/2023. Requer a improcedência da ação.

Pois bem, o deslinde da controvérsia reside em saber se as Reclamadas agiram de forma correta ou se demoraram para proceder o reparo na motocicleta da parte Autora.

Analisando o processo, vê-se que o veículo foi entregue para reclamada para conserto em 24/03/2023, porém, só foi entregue com os reparos em 28/06/2023.

Na impugnação, a reclamante relata que a moto foi deixada na sua residência e que ainda apresenta defeito e até presente data não foi solucionado, no entanto, em consideração ao protocolo da impugnação em 28/01/2024 e o lapso temporal entre a data da entrega 28/06/2023, a reclamante não trouxe provas da continuidade do defeito e reclamação junto as reclamadas, o que demonstra sua inércia e a moto está em funcionamento, não procedendo o pedido de substituição do produto.

Levando-se em consideração que a motocicleta pertencente a parte Autora é amplamente comercializado, de marca que possui grande número de concessionárias e portanto, possui maior facilidade de manutenção e obtenção de peças, observa-se a falha na prestação de serviço das Reclamadas em não efetuarem o conserto da motocicleta em tempo hábil.

Não é razoável aceitar que a Reclamada levaram aproximadamente mais de 03 (três) meses para consertar uma motocicleta com fácil acesso a peças de reposição.

[...]

Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC,
OPINO
pela
PARCIAL

PROCEDÊNCIA
do pedido do Reclamante apenas para
CONDENAR
as Reclamadas, solidariamente, ao pagamento da quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais,
a qual deverá ser corrigida monetariamente (INPC) e acrescido de juros legais a partir desta decisão.

[...]”

No caso em exame verifica-se que a recorrente pugna pela substituição do produto que, frisa-se, demorou mais de 1 (um) ano para realizar o conserto.

Neste sentido, o artigo 18, do Código de Defesa do Consumidor, prescreve:

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço.

Vinga a pretensão recursal neste capítulo. Isso porque o caso trata de moto zero KM que ficou 1 (um) ano sem qualquer resolução do defeito, e, ainda, permanece com vícios.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. 1. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO-QUILÔMETRO. PRODUTO DEFEITUOSO. SUBSTITUIÇÃO POR UM CARRO NOVO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 83/STJ. 2. MULTA PREVISTA NO § 4º DO ART. 1.021 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O entendimento desta Corte Superior firmou-se no sentido de que, "na hipótese de responsabilidade pelo vício, a substituição do produto 'por outro da mesma espécie' - prevista no inciso I, do § 1°, do art. 18, do CDC - implica a substituição por outro produto novo na data da substituição" (REsp n. 1.982.739/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 21/3/2022).

2. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4º, do CPC, devendo ser analisado caso a caso.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.766.019/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024)

É certo que a parte consumidora tentou diversas vezes solucionar de forma administrativa a substituição do bem, objeto da presente discussão.

Importa enfatizar que o pedido de majoração do valor do moral ao final dos pedidos está dissociado das razões recursais e não há uma linha de fundamento para tanto.

Em face do exposto,
CONHEÇO do recurso interposto e DOU A ELE PROVIMENTO
para condenar as empresas recorridas em obrigação de fazer consistente em substituir o produto defeituoso, nos termos do artigo 18 do CDC, no prazo do cumprimento de sentença, mantendo-se inalteradas os demais termos da sentença.

Deixo de condenar em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2024